Tribunal: TJDFT
Processo: 0024798-05.2013.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0024798-05.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES DA ROCHA D E S P A C H O Conforme o disposto no art. 10[1], do Código de Processo Civil, bem como o inteiro teor do acórdão (Id17778537), que transitou em julgado em 09/09/20, INTIMEM-SE as partes para requererem o que entendem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Publique-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 11 de maio de 2021, 20:13:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator